Tribunal: TJES
Processo: 5000219-92.2018.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-11-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000219-92.2018.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: MARINA DE ALPINO PASSOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais (ID 1338672) ajuizada por Marina de Alpino Passos em face de Telemar Norte Leste S/A, na qual aduz a autora, que em julho de 2018, ao tentar utilizar seu crédito no comércio local, foi impedida em razão de uma restrição em seu nome junto ao SERASA realizada pela empresa requerida. Afirma que nunca realizou qualquer contrato com a ré que pudesse originar a dívida e por tal razão entrou em contato com o teleatendimento da empresa para solicitar explicações acerca do ocorrido, sendo informado pelo atendente da requerida de que não havia qualquer débito de titularidade da autora. Sustenta que mesmo após comunicação de que jamais tinha contratado/adquirido o serviço/produto e que a cobrança era indevida, a ré não procedeu a retirada do nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito. Informa, ainda, que nunca recebeu qualquer comunicação formal sobre a inclusão do seu nome no SPC, muito menos qualquer cobrança pela suposta dívida, por isso jamais podia imaginar que houvesse alguma pendência em seu nome.

Assim, pugnou liminarmente pela baixa na restrição de seu nome e no mérito, requer a declaração de nulidade do contrato número 0000000576951103, bem como a inexistência de todo e qualquer débito existente no nome da requerente junto à demandada, bem como a condenação desta ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Em sede de

sentença (ID 4326428) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela, DECLARAR a nulidade do contrato nº 0000000576951103 discutido nesta ação e, via de consequência, a inexistência de débito em relação a autora MARINA DE ALPINO PASSOS; bem como para CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de atualização monetária a contar da data deste arbitramento e juros legais, contados a partir da citação.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4326451),

almejando que o recurso inominado seja conhecido e provido o recurso inominado para que, concedido o efeito suspensivo, seja acolhida integralmente a impugnação ao cumprimento da sentença, para que seja ordenado a expedição de certidão de crédito com o valor indicado no obstáculo processual em comento, sem a incidência de juros e correção monetária, por força do art. 9º II da Lei 11.101/05, para habilitação na forma da lei, no processo de recuperação judicial da recorrente, se extinguindo a execução
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença. (IDs 4326451)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

É sabido que o recurso inominado não possui efeito suspensivo automático, podendo o juiz concedê-lo se entender que o decisum pode causar dano irreparável à parte se seus efeitos ocorrerem normalmente, conforme dispõe o art. 43 da Lei 9.099/95.

Compulsando os autos, verifico que a relação existente entre as partes deve ser considerada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Tratando-se de relação de consumo, o enquadramento da ré como prestadora de serviços justifica a inversão do ônus da prova em prol da autora, conforme determinado na decisão de ID 1430413, visto sua flagrante hipossuficiência e a verossimilhança de suas alegações, conforme dispõe o artigo 6º, inciso VIII do CDC.

Todavia, a parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, no sentido de comprovar a origem do débito que deu azo a negativação em desfavor da autora, merecendo o pedido seguir o caminho da procedência, para o fim de ser declarada a inexistência de débito no valor de R$141,11 (cento e quarenta e um reais e onze centavos).

Portanto, entendo que o juízo de primeiro grau reconheceu acertadamente a falha na prestação de serviços por parte da recorrente, caracterizada por sua negligência na conferência das informações prestadas no ato das contratações, e ainda, por imputar a suplicante um débito que ela não deu causa, restando incontroverso nos autos que a requerida incluiu o nome da autora nos cadastros de inadimplentes, fato demonstrado através do documento acostado no ID 1338684.

Neste sentido, em exercício de cognição sumária, entendo que a sentença proferida pelo juízo originário está pautada em razões de fato e de direito, sendo devidamente fundamentada.

No caso sub examine, não verifico os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado, em especial pelo fato de que foi imposta a obrigação aos recorrentes em sede de sentença.

Desta feita, não há que se falar em prejuízos irreparáveis para os recorrentes que justifiquem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na verdade, o prejuízo recai sobre o recorrido, que teve danos em virtude da falha na prestação dos serviços do recorrente.

Por tais razões, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, em conformidade com o art. 43 da lei 9.099/95.

No que se refere à execução, entendo que o crédito tratado nos presente autos não está submetido aos efeitos da recuperação judicial, uma vez que não é decorrente da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, não se limitando a fatos praticados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, haja vista que a conduta danosa perdurou até o ano de 2020.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)